Tribunal: TJSP
Processo: 2261331-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Comparecimento do réu espontaneamente aos autos – Citação efetivada – Emenda determinada pelo Juízo de primeiro grau sem manifestação do requerido – Inadmissibilidade – Infringência do artigo 329, do Código de Processo Civil – Pedidos de reconhecimento de incompetência daquele Juízo e perda superveniente do objeto prejudicados – Agravo provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261331-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
ISMAEL DA SILVA, é agravada AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO
CARMO S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261331-04.2019.8.26.0000 -Voto no 1427
2/6
CTL
Agravo de Instrumento no 2261331-04.2019.8.26.0000
Agravante: Ismael da Silva
Agravado: Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S/A
Interessado: Usina Açucareira Ester S/A
Comarca: Mogi-Guaçu - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Fernanda Pereira de Almeida Martins
Número de origem: 1002248-39.2019.8.26.0362
VOTO No 1427
AGRAVO DE INSTRUMENTO Comparecimento do réu
espontaneamente aos autos Citação efetivada Emenda
determinada pelo Juízo de primeiro grau sem manifestação
do requerido Inadmissibilidade Infringência do artigo
329, do Código de Processo Civil
Pedidos de
reconhecimento de incompetência daquele Juízo e perda
superveniente do objeto prejudicados Agravo provido,
com determinação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ismael da Silva, contra r. decisão proferida nos autos da ação de interdito
proibitório que lhe é promovida por Agropecuária Nossa Senhora do Carmo
S/A, que rejeitou a arguição de impossibilidade de aditamento da inicial
após a citação, bem como não analisou questão relativa à alteração da
competência para julgamento daquela ação, em razão da perda parcial de
seu objeto.
Diz o suplicante que a agravada ingressou com ação
de interdito proibitório em 03 de abril de 2019, alegando ter sido
surpreendida com a notícia de que outra usina esmagadora, com permissão
do agravante, estaria preparando a colheita da cana de açúcar plantada na
área objeto de contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261331-04.2019.8.26.0000 -Voto no 1427
3/6
CTL
Ante tal situação, foi pleiteada a expedição de
mandado judicial, para que fosse suspensa a colheita da cana-de-açúcar.
A agravada instruiu a inicial daquela ação com o
Contrato de Parceria Agrícola.
Juntou cópia do processo principal e documentos (fls.
20/154).
Aponta como razões de reforma a impossibilidade de
emenda da inicial, sem a prévia oitiva e anuência do agravante, uma vez
que este já integrava a lide, porque compareceu espontaneamente nos
autos; a aplicação do artigo 46 do Código de Processo Civil, uma vez que
a matéria, em discussão, não é mais de cunho possessório mas para que
seja apurado as perdas e danos e tratando-se de ação pessoal devem os
autos ser encaminhados ao domicílio pessoal do réu e, finalmente, a perda
superveniente do objeto da ação de interdito proibitório porque a colheita da
cana-de-açúcar já se efetivou ou, alternativamente, que seja determinada a
manifestação do I. Juízo de Primeiro Grau a respeito.
Recurso tempestivo e acompanhado de regular
preparo (fls. 166/167).
Foi concedido efeito ativo ao recurso com a
suspensão do andamento do feito de primeiro grau até que seja julgado o
presente recurso.
Intimada a agravada para oferecer contraminuta e
requisitadas informações do MM. Juízo de Primeiro Grau.
O agravante se manifestou pelo não julgamento virtual
(fls. 178).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261331-04.2019.8.26.0000 -Voto no 1427
4/6
CTL
2. Busca o agravante a modificação da r. decisão do
Juízo de primeiro grau que determinou a emenda da inicial sem sua oitiva
bem como o reconhecimento da incompetência do Juízo com o envio dos
autos à Comarca de Itapira ou a manifestação do MM. Juízo a quo para
que se manifeste sobre a perda superveniente do objeto da ação.
Como nos ensina Fredie Didier Júnior:
“[..] citação é o ato processual de comunicação ao sujeito
passivo da relação jurídica processual (réu ou interessado)
de que em face dele foi proposta uma demanda, a fim de
que possa, querendo, vir a defender-se ou a manifestar-se”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 1
16a ed.

Salvador JusPodivm 2014 p. 503).
É por meio dela que se busca dar conhecimento ao
demandado da existência de uma ação contra ele ajuizada, o que ira
permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, faculdade a ele
admitida, que será ou não exercida segundo seu interesse.
Porém, existem situações em que o demandado vem
aos autos espontaneamente, dando-se por citado e integrando a relação
jurídica processual no intuito de defender e fazer valer seus direitos.
Nos dizeres de Teresa Arruda Alvim Wambier:
“Considerando que a citação é ato de comunicação, deve a
informação de que há ação judicial em trâmite chegar ao
seu destinatário. A expedição da carta, mandado ou edital
de citação, assim, é apenas parte da citação, que somente
se perfaz quanto o demandado recebe a informação. Por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261331-04.2019.8.26.0000 -Voto no 1427
5/6
CTL
isso que, tão ou mais importante que a emissão da
informação e sua validade, em si mesma considerada, é o
conhecimento por parte daquele que ocupa o polo passivo
da relação jurídico-processual. Por isso o comparecimento
espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação,
consoante dispõe o art. 214, § 1o, do CPC” (Nulidades do
Processo e da Sentença 7a ed. São Paulo RT p.
361).
Na hipótese concreta dos autos, o agravante já tinha
integrado a lide, porque espontaneamente veio aos autos e apresentou sua
manifestação, aduzindo não ter a autora os requisitos legais necessários
para o ajuizamento da medida (Interdito Proibitório), conforme se observa
da petição de fls. 86/90, portanto, já havia estabilizado a demanda e,
qualquer alteração no pedido inicial, teria que ser com sua anuência, nos
moldes do que dispõe a lei processual civil em vigor.
Nos termos do que edita o artigo 329, do Código de
Processo Civil, somente em duas oportunidades é possível o aditamento da
petição inicial:
“Art. 329. O autor poderá:
I até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de
pedir, independentemente de consentimento do réu;
II
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o
pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de
manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias,
facultado o requerimento de prova suplementar”.
O agravante compareceu espontaneamente aos autos
justificando, segundo seu entendimento, que a medida liminar pleiteada
pela agravada não poderia ser concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261331-04.2019.8.26.0000 -Voto no 1427
6/6
CTL Assim, a emenda foi determinada após sua
manifestação, quando já estabilizada a demanda, deste modo, sem que
haja sua concordância expressa acerca da emenda a inicial, não se mostra
possível sua apreciação.
Em situações análogas já se manifestou o Egrégio
Tribunal de Justiça, conforme se observa:
“Arrendamento mercantil - Embargos à execução

Conversão de reintegração de posse em execução

Requerido que compareceu espontaneamente nos autos
Citação suprida
Lide estabilizada
Necessidade de
consentimento
Inviabilidade da conversão
embargos
acolhidos

Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no
1005306-51.2015.8.26.0019, Rel. Des. Vianna Cotrim).
“Agravo de Instrumento
Ação de alimentos
Decisão
recorrida que fixou alimentos provisórios em 4 salários
mínimos
Inconformismo do genitor
Alimentante que
comprovou seus rendimentos
Redução necessária

Decisão reformada para fixar os alimentos provisórios em
2,5 salários mínimos Impossibilidade de emenda da inicial
após o comparecimento espontâneo em razão da
estabilização da demanda Recurso parcialmente provido”
(Apelação Cível no 2149937-89.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Moreira Viegas).
3. Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para anular a decisão que recebeu a emenda, deferindo o prazo de 05
(cinco) dias para a agravante se manifestar nos autos de Primeiro Grau, a
partir da publicação deste acórdão.
FRANCISCO SHINTATE
Relator